Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728246-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ABRAO ZARDIN, MARIA REGINA GHISLENI ZARDIN AGRAVADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ABRÃO ZARDIN e MARIA REGINA GHISLENI ZARDIN (embargantes), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução no 0725922-90.2024.8.07.0001, por meio do qual recebeu os embargos opostos, sem efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 180805699): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID 61340830 - Pág. 1/22), os agravantes informam que “nos autos da execução objeto da presente demanda, já fora realizado a penhora sobre o imóvel rural dos Agravantes Antônio Abrão Zardin e Maria Regina Ghisleni, qual seja : Imóvel registrado na matrícula n.o 3.277 perante o Cartório de Registro de Imóveis , da Comarca de Flores de Goiás - GO, descrito como Fazenda Vargem do Imburuçu, denominada Fazenda Markesa, situado em Flores de Goiás, com área de 257, 907 hectares. JÁ ESTANDO A EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA. 7. Referido imóvel possui 257,907 hectares conforme matrícula em anexo, sendo que, conforme laudo de avaliação do imóvel rural realizado por engenheiro agrônomo em anexo, referido imóvel fora avaliado em R$ 15.999.800,00”. Entendem que a execução já estaria garantida, sendo desnecessário a caução para deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Apontam o preenchimento do periculum in mora, ante a possibilidade de continuidade dos atos de executórios em relação ao bem penhorado, consequentemente permitindo que o bem seja avaliado e posteriormente leiloado. Destarte, requerem liminarmente seja deferido o efeito suspensivo. Preparo devidamente recolhido (ID 61340856). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Ab initio, registro que a matéria vertida no presente agravo de instrumento é a mesma constante no AGI no 0725852-76.2024.8.07.0000, igualmente recorrido contra a mesma decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução; porém agravado por outro executado (CARLOS ROBERTO GHISLENI) no bojo dos Embargos à Execução no 0723669-32.2024.8.07.0001. Mantendo-se a coerência, integro à presente decisão os fundamentos pelos quais indeferi a liminar naquela ocasião: “A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Acrescento, ainda, que, de acordo com a regra do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo postulado em sede de embargos à execução demanda, consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença dos seguintes requisitos cumulativos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução (REsp n. 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3T, DJe 4/12/2020). 2. A teor do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3. Evidente, portanto, que há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: requerimento do embargante; garantia do juízo e, por fim, que estejam presentes os pressupostos da tutela provisória, requisitos esses que são cumulativos, de modo que todos devem ser preenchidos no caso concreto de forma contemporânea para deferimento do pedido. 4. Na hipótese, a parte agravante busca o efeito suspensivo sob a alegação de já ter havido processo de conhecimento precedente envolvendo as partes, cujos pedidos teriam sido julgados improcedentes, o que, de qualquer modo, deverá ser objeto de análise na origem, presente ainda que os autos de referência já se encontram conclusos para sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1867890, 07065462420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a despeito dos argumentos apresentados pelo embargante, não consta dos autos de origem prova quanto a penhora de qualquer bem capaz de garantir o juízo. De mais a mais, as demais teses aduzidas pelo recorrente ensejam exame percuciente, a ser realizado oportunamente, pelo e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar”. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator